Tribunal: TJSP
Processo: 1500676-45.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio duplamente qualificado tentado. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade, em razão da utilização de algemas e vestimentas características do sistema prisional, rejeitada. Matéria preclusa. Prejuízo não demonstrado. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação amparada no conjunto probatório colhido. Soberania do veredicto do tribunal do júri.

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio duplamente qualificado tentado. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade, em razão da utilização de algemas e vestimentas características do sistema prisional, rejeitada. Matéria preclusa. Prejuízo não demonstrado. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação amparada no conjunto probatório colhido. Soberania do veredicto do tribunal do júri. Qualificadoras demonstradas. Desistência voluntária não caracterizada. Jurados reconheceram o "animus necandi". Dosimetria mitigada. Possível a utilização de condenações distintas para reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência. Circunstâncias do crime extrapolam o tipo penal. Ausência de comprovação de que o acusado ostente liderança junto a facção criminosa. Possível a valoração da qualificadora remanescente como agravante. Diminuição de 1/2 (metade) em razão da tentativa, adequada ao "iter criminis" percorrido. Regime prisional inicial fechado deve ser imposto a ambos os réus, em razão do montante da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sentença transitada em julgado para a ré. Possibilidade de expedição de guia de recolhimento definitiva. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos parcialmente providos.